Tribunal: TJDFT
Processo: 0757178-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito administrativo. Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu parcialmente do recurso inominado por ele interposto e, na extensão conhecida, negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão foi omisso ao não analisar a tese subsidiária do recorrente quanto à possibilidade de determinação para abertura de processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, o Acórdão expressamente não conheceu do pedido subsidiário, sob o fundamento de que “constitui indevida inovação recursal o pedido subsidiário do recorrente, para que seja assegurado ao réu o direito de instaurar processo administrativo, pois, se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora, pois o conhecimento da matéria constituiria violação ao contraditório e à dialeticidade recursal”, razão pela qual o recurso inominado foi parcialmente conhecido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.